Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO SANADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE THIAGO LEMOS BE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE FAZENDA NOVA CONCEICAO EIRELI CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. As contradições e omissão apontadas nos embargos de declaração opostos pela parte autora não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a inaplicabilidade da Lei n. 14.046/2020 não resultou em qualquer proveito econômico para o autor, de modo que o resultado do julgamento, nesse ponto, encontra-se correto. De outro giro, a controvérsia se distingue de outras similares citadas pelo embargante, porque no caso específico se mensurou o valor justo da multa contratual para cancelamento de evento de casamento com serviços de hotelaria, utilizando-se, para tanto, o art. 6o da Lei n. 9.099/95. No que se refere ao índice de correção monetária, não houve insurgência de qualquer das partes em suas razões recursais, de modo que prevalece o que dispôs a sentença nesse ponto. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. Tenho que nos embargos de declaração opostos pela parte requerida encontra-se presente a contradição, no que se refere à ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte vencida, no caso, o autor (Lei n. 9.099/95, art. 55). De fato, o autor não logrou qualquer proveito econômico em seu recurso inominado, de modo que deve suportar o ônus da sucumbência. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado no percentual entre 10% e 20% do valor condenação ou do valor da causa. Contudo, tenho que nenhum dos critérios fixados pela Lei pode servir de parâmetro, porque a pretensão recursal da parte autora era a de ampliar o valor da condenação de R$ 18.000,00 para R$ 20.000,00 (ID 28417106 - Pág. 10), ou seja, seu interesse recursal era de R$ 2.000,00.
4. Em situações como essa, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual entre 10% e 20% do interesse recursal (R$ 2.000,00), desde que não configurem honorários irrisórios, assim considerados aqueles inferiores a R$ 500,00. Dessa forma, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente/autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor do proveito econômico recursal resulte em honorários irrisórios.
5. EMBARGOS DE THIAGO LEMOS BE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE FAZENDA NOVA CONCEICAO EIRELI CONHECIDOS E PROVIDOS, MAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.